Tribunal: TJPA
Processo: 0914457-15.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0914457-15.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: R F ADMINISTRADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Tributário. Apelação cível. Ação Anulatória de Lançamento Tributário. Majoração de Base de Cálculo do IPTU por Decreto Municipal. Ilegalidade. Sentença Mantida. Recurso Desprovido.

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação Anulatória de Lançamento Tributário, declarando a ilegalidade do Decreto Municipal nº 84.739/2016, que instituiu o Fator de Correção de Valor de Mercado (FCvm) para o cálculo do IPTU e anulou os lançamentos referentes aos exercícios de 2022 e 2023.

2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se o Decreto Municipal nº 84.739/2016 pode majorar a base de cálculo do IPTU sem lei formal que o autorize; (ii) se a aplicação do FCvm viola os princípios da legalidade e da isonomia tributária.

3. A majoração da base de cálculo do IPTU por meio de Decreto, sem previsão legal, viola o princípio da legalidade tributária, conforme disposto no art. 150, I, da CF/1988 e art. 97, II, do CTN. Precedentes do STF e STJ indicam a impossibilidade de majoração de tributos por ato infralegal.

4. O Decreto Municipal também cria desigualdade entre contribuintes, ao aplicar o FCvm de forma discriminatória, violando o princípio da isonomia tributária, previsto no art. 150, II, da CF/1988.

5. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I e II; CTN, art. 97.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 648.245/MG, Repercussão Geral; STJ, Súmula 160.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/09/2024 a 07/10/2024, à unanimidade, conhecem do reexame necessário e mantém irretocável a sentença.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de
apelação
(Id. 21129202) interposto pelo
Município de Belém
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital,
que julgou procedente a Ação Anulatória de Lançamento Tributário
proposta por
R F Administradora Ltda
, declarando a ilegalidade do Decreto Municipal nº 84.739/2016, que instituiu o Fator de Correção de Valor de Mercado (FCvm) para o cálculo do IPTU e determinou a anulação dos lançamentos tributários referentes aos exercícios de 2022 e 2023, com a consequente devolução dos valores pagos a maior.

Em suas razões, o apelante alega, em síntese, que:
1)
o Decreto nº 84.739/2016 é um ato regulamentar, válido e que apenas atualiza a base de cálculo do IPTU de acordo com os parâmetros legais previstos no Código Tributário Municipal;
2)
o FCvm não majora tributos, mas ajusta a base de cálculo do imposto em consonância com os valores de mercado dos imóveis, conforme permitido pela legislação tributária;
3)
a majoração da base de cálculo é necessária para garantir a justiça fiscal e evitar distorções entre os valores venais dos imóveis recém-cadastrados e os previamente cadastrados.

Ao final, aduz que a sentença desconsidera a possibilidade de atualização do valor venal dos imóveis por meio de Decreto, nos termos do artigo 97, §1º, do Código Tributário Nacional, e pugna pela reforma da sentença, com o reconhecimento da validade do lançamento tributário.

Apresentada contrarrazões infirmando os termos da apelação (Id. 21129205).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso de apelação, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se na origem de
Ação Anulatória de Lançamento Tributário
com pedido de medida liminar, proposta pela empresa
R F Administradora Ltda
contra o
Município de Belém
, questionando a aplicação do Fator de Correção de Valor de Mercado (FCvm) no cálculo do IPTU sobre um imóvel de sua propriedade. A autora alega que o
Decreto Municipal nº 84.739/2016
, que instituiu o FCvm, é ilegal, pois majorou a base de cálculo do IPTU sem a devida previsão legal, violando os princípios da legalidade tributária e da isonomia.

Diante da ilegalidade do Decreto, requer a parte autora a nulidade dos lançamentos de IPTU realizados com base no Fator de Correção de Valor de Mercado (FCvm), além de requerer a restituição dos valores pagos indevidamente nos exercícios de 2022 e 2023.

Sobreveio a sentença nos seguintes termos:

(...) “ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, para:

a. declarar a ilegalidade da incidência do FCvm, visto que majorou a base de cálculo do tributo por ato infralegal, em relação ao imóvel do autor aqui especificado (SEFIN nº
nº 020/35881/22/29/0453/000/006-55 e sequencial nº 693.419
);

b. anular parcialmente os lançamentos tributários de IPTU dos exercícios de 2022 a 2023 recaído sobre o imóvel do autor (SEFIN nº
nº 020/35881/22/29/0453/000/006-55 e sequencial nº 693.419
);

c. confirmar, inclusive em sede de tutela antecipada, que o lançamento tenha por base o valor venal do imóvel sem a incidência do FCvm nos exercícios vencidos e vincendos;

d. Declarar o indébito do valor recolhido a maior nos exercícios de 2022 a 2023, referente ao imóvel de inscrição SEFIN nº
nº 020/35881/22/29/0453/000/006-55 e sequencial nº 693.419
, cujo valor será apurado em sede de liquidação de sentença.

Em consequência, declaro extinto o presente processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.

Condeno o réu em honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §3º, II, do NCPC.”

Passo à análise do mérito.

A controvérsia está na legalidade do
Decreto Municipal nº 84.739, de 13 de janeiro de 2016
, que instituiu o
Fator de Correção de Valor de Mercado (FCvm)
para o cálculo do IPTU,
e se este ato normativo infralegal poderia alterar a base de cálculo do imposto em desacordo com o princípio da legalidade tributária
.

I. Da Legalidade do Decreto nº 84.739/2016

O princípio da legalidade tributária, previsto no artigo 150, I, da Constituição Federal, e no artigo 97, II, do Código Tributário Nacional, é claro ao dispor que a instituição ou majoração de tributos deve ser feita por
lei formal
, ou seja, por meio de ato emanado do Poder Legislativo.

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;”

“Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:

II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos arts. 21, 26, 39, 57 e 65;”

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, em diversos julgados, já consolidou o entendimento de que a atualização de tributos, incluindo a base de cálculo do IPTU, por meio de Decreto, é permitida apenas para fins de correção monetária, dentro dos limites dos índices oficiais de inflação.

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU) – MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LEI EM SENTIDO FORMAL – MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RE 648.245/MG – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. –
É incompatível com a
Constituição da Republica
a majoração da base de cálculo do imposto predial e territorial urbano (IPTU), sem prévia edição de lei em sentido formal, por ser vedada a sua atualização, por ato do Poder Executivo, em percentual superior aos índices oficiais. Precedentes.
(ARE 876047 AgR-segundo,Relator (a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 21/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 31-10-2018 PUBLIC 05-11-2018)”

Vejamos a jurisprudência aplicada ao caso:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESCABIMENTO. MAJORAÇÃO DO VALOR VENAL DO ÍMOVEL (BASE DE CÁLCULO) MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL N.º 84.739/2016. ILEGALIDADE CONFIGURADA. NECESSIDADE DE LEI. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08122301520218140301 19167694, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 15/04/2024, 2ª Turma de Direito Público)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU. MAJORAÇÃO DO VALOR VENAL DO IMÓVEL (BASE DE CÁLCULO). NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO FORMAL. CASO DOS AUTOS EM QUE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL AUMENTOU A BASE DE CÁLCULO DO IPTU, SEM ESPECIFICAR COMO CHEGOU AOS VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. ART.
300
, DO
CPC
. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS EVIDENCIADOS. DECISUM AGRAVADO QUE DEVE SER MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800045-09.2020.8.14.0000 – Relator (a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/08/2022)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS AUTOS DA AÇÃO ANULATÓRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SUSPENDENDO A EXIGIBILIDADE DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO REFERENTES AOS EXERCÍCIOS DE 2016, 2017 E 2019. RECÁLCULO DO IPTU SEM A INCIDÊNCIA DO FCVM PREVISTA NO DECRETO Nº 84.739/2016. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E PERIGO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO QUE MILITAM EM FAVOR DO AGRAVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0808620-40.2019.8.14.0000, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 24/05/2021, 1ª Turma de Direito Público)”

No caso dos autos, conforme demostrado na sentença, a redação original do Decreto Municipal nº 36.098.99, esclarece que os valores apontados pela lei municipal, informando a fórmula matemática aplicável ao cálculo do valor venal do imóvel. Enquanto, que o Decreto Municipal impugnado nº 84.739/2016 alterou a fórmula, acrescentando como variável o fator de correção referente ao valor de mercado (FCvm).
Transcrevo o excerto da sentença na parte que interessa:

“(...) A redação original do decreto continha a seguinte fórmula:

Vv = (Ac . Vu) + Vt,

onde:

I – Vv – representa o valor venal do imóvel;

II – Ac – Traduz a área edificada;

III –mVu – representa o valor unitário do metro quadrado tributável de cada tipo característico de construção, tendo por base as condições econômicas do mercado imobiliário e considerando o estado de conservação da edificação avaliada de acordo com a Tabela I, mencionada no art. 6º, parágrafo único da Lei n. 7.934/98.

IV – Vt – valor tributável do terreno determinado através da expressão do artigo 6º

Atualmente, com a redação conferida pelo Decreto 84.739/2016, passou o valor a ser calculado da seguinte maneira:

Vv = [(Ac . Vu) + Vt] . FcVM,

onde:

I – Vv – representa o valor venal do imóvel;

II – Ac – corresponde à área construída;

III – Vu – representa o valor unitário do metro quadrado de cada tipologia construtiva estabelecido com base na análise do mercado imobiliário, dos custos de construção e considerando o estado de conservação da edificação avaliada, de acordo com a Tabela VI, anexa a este Decreto;

IV – Vt – valor venal do terreno determinado a partir da expressão do artigo 6º, deste Decreto;

V – FcVM – Representa o fator de correção referente ao valor de mercado.

Vislumbra-se, pois, que a modificação inserta no regulamento do IPTU disse respeito à inclusão do fator de correção referente ao valor de mercado, o qual, nos termos do §2º do art. 14 do Decreto 36.098/1999 (com a novel redação conferida pelo decreto impugnado) será calculado considerando a relação entre a média dos preços praticados no mercado de imóveis e avaliações obtidas a partir das fontes de pesquisa previstas no § 3º, deste artigo, e o valor referencial constante na base cadastral do Município.”

No caso em tela, o
Decreto nº 84.739/2016
, ao instituir o
FCvm
, ultrapassou os limites permitidos pela legislação, uma vez que promoveu uma majoração real da base de cálculo do IPTU, e não apenas uma atualização monetária. Como bem destacado pelo juízo
a quo
, o valor venal dos imóveis já é calculado com base em critérios técnicos previstos no Código Tributário Municipal e na Planta de Valores Genéricos (PVG). O acréscimo de um fator de correção adicional (FCvm) para ajustar o valor venal dos imóveis viola diretamente o princípio da legalidade tributária, configurando uma majoração disfarçada do tributo.

II. Da Isonomia Tributária

O Decreto Municipal, ao instituir o FCvm, criou um tratamento desigual entre os contribuintes que adquiriram seus imóveis em datas distintas, violando o princípio da isonomia tributária, previsto no art. 150, II, da Constituição Federal.

Como bem ressaltado na inicial, os imóveis cadastrados antes da edição do Decreto não foram submetidos ao mesmo fator de correção, o que gera uma evidente distorção tributária, em afronta ao princípio da igualdade.

Ao majorar a base de cálculo do IPTU apenas para determinados imóveis, o Município de Belém promoveu uma injustificada distinção entre contribuintes em situação idêntica, o que torna o Decreto inconstitucional também sob essa ótica.

III. Da Previsão Legal para a Majoração de Tributos

O argumento do apelante de que o Decreto Municipal apenas regulamenta a aplicação de parâmetros já previstos em Lei também não procede.

O artigo 97 do CTN é claro ao afirmar que somente a lei pode estabelecer a majoração de tributos ou alteração de sua base de cálculo. Ademais, o artigo 97, §1º, do CTN, equipara à majoração a modificação da base de cálculo que torne o tributo mais oneroso.

Neste caso, o Decreto, ao aplicar o FCvm, efetivamente alterou a base de cálculo do IPTU, tornando-o mais oneroso para os contribuintes, sem que houvesse previsão em lei formal para essa alteração. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao vedar que os municípios atualizem o valor venal dos imóveis por Decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária, como reafirmado na
Súmula 160 do STJ
, que transcrevo: “É defeso, ao município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária.”

IV. Da Repetição do Indébito e dos Honorários

Tendo em vista que a sentença reconheceu a ilegalidade do lançamento tributário e determinou a repetição dos valores pagos a maior, mantém-se incólume tal comando, uma vez que a cobrança indevida decorreu de ato normativo ilegal. A compensação dos valores deverá ser realizada com correção monetária, conforme estabelecido pelo juízo a quo.

Ante o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15%

(quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 07/10/2024